Tribunal: TJDFT
Processo: 0719299-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719299-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEITE, TOSTO E BARROS ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: TRUST COMPANY - LIONS MERCHANT BANK S/A DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Leite, Tosto e Barros Advogados Associados contra decisão da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que indeferiu a realização da citação por edital (autos no 0703528-81.2023.8.07.0015, ID no 232109662). 2. O agravante, em suma, defende que a decisão merece ser reformada, haja vista que foram esgotadas todas as tentativas de citação do agravado, Trust Company - Lions Merchant Bank S/A, sem sucesso. 3. Sustenta que a citação por edital é a única alternativa viável para que a relação processual seja estabelecida, considerando as diversas diligências realizadas e a dificuldade de localização do agravado 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que a citação ocorra por edital, uma vez que o agravado estaria em local incerto e desconhecido. 5. O agravante informa que providenciará o preparo (PA/SEI 24.586/2021). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. O art. 249 do CPC dispõe que "a citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio". Assim, a regra é a citação pessoal, relegando-se a modalidade ficta ou por edital para as hipóteses elencadas no art. 256 do CPC. 9. Admite-se a citação por edital quando as diversas tentativas de localização da parte ré restarem infrutíferas e ficar evidenciada a impossibilidade de encontrá-la. A excepcionalidade da medida visa assegurar e preservar os princípios do contraditório e da ampla defesa. 10. A decisão ponderou que há endereço do agravado, encontrado nos mecanismos eletrônicos de pesquisa, que ainda não foi diligenciado, conforme destacado na certidão de ID no 232083646. Por essa razão, determinou que se proceda à tentativa de citação, mediante a expedição de carta precatória. 11. A decisão está em consonância com o cenário fático-jurídico dos autos e atende às exigências do devido processo legal, uma vez que a garantia do direito ao contraditório e à ampla defesa devem ser preservadas, sob pena de nulidade. 12. Determinar a citação ficta, sem a comprovação de que todos os mecanismos de localização do agravado foram observados e esgotados, daria margem à alegação de nulidade, o que prejudicaria o andamento do processo, afrontando os princípios da celeridade e da economia processual. 13. Precedente deste Tribunal: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO PESSOAL. ENDEREÇO NÃO DILIGENCIADO. CARTA PRECATÓRIA. VIABILIDADE. NÃO EXAURIMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DOS REQUERIDOS. CITAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão do juízo singular que desconstituiu a citação editalícia dos requeridos e determinou a expedição de cartas precatórias para citação pessoal dos requeridos em endereços constantes dos autos e ainda não diligenciados. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve o esgotamento dos meios necessários para localização da parte executada apto a autorizar a citação por edital. III. Razões de decidir 3. Consoante inteligência do art. 256 do CPC, a citação por edital somente tem cabimento após o esgotamento dos meios processuais disponíveis para localização do devedor. 4. A citação por edital consubstancia medida excepcional. Para a sua regularidade, embora não se exija o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do executado, deve haver a realização de diligências que demonstrem que a parte encontra-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível. Nesse sentido, para que se proceda a citação por edital é necessário que sejam realizadas diligências em todos os endereços constantes dos autos, a fim de evitar eventual nulidade. 5. Havendo nos autos indicação de endereços ainda não diligenciados onde podem ser encontrados os requeridos, por meio de carta precatória, inviável a citação por edital ou nula caso realizada. V. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: “Incabível a citação por edital quando há a possibilidade de o réu ser citado pessoalmente, via carta precatória, em endereço não diligenciado, em observância ao art. 256 do CPC.” ________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 256, § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1707628, 07133581920238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, j. 24/5/2023; TJDFT, Acórdão 1664868, 07345244420228070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, j. 8/2/2023; TJDFT, Acórdão 1438164, 07113709420228070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, j. 21/7/2022. (Acórdão no 1928360, 0725269-91.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no PJe: 15/10/2024.) [grifado na transcrição] 14. Logo, não identifico a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação alegado pelo agravante. 15. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 16. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 17. Comunique-se à Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Desnecessária a intimação do agravado, pois a relação processual ainda não foi angularizada na origem. 19. Caso não seja comprovado o recolhimento do preparo em 5 (cinco) dias, retornem-me os autos. 20. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 19 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO